Tribunal: TJPA
Processo: 0814973-91.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814973-91.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMILSON CRUZ DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
PEDIDO DE CONCESSÃO JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPROVIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1-
Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, foi inviável a concessão do benefício da justiça gratuita para a agravante, tendo em vista a não apresentação de documentos comprobatórios de hipossuficiência para arcar com as custas processuais. Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável para a concessão do benefício quando há elementos que infirmem o estado de pobreza.

2-Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.

Mairton Marques Carneiro

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ADMILSON CRUZ DA SILVA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.11764579, por meio da qual neguei provimento ao recurso interposto,
nos autos da ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado c/c obrigação de fazer, condenatória em indenização por danos morais ajuizada em face do
BANPARÁ – BANCO DO ESTADO DO PARÁ
,
ora agravado.

Historiando sobre os fatos, ocorre que, o
agravante ingressou com pedido de justiça gratuita, alegando que embora
aufira renda mensal superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), tal fato não afasta a sua hipossuficiência dada as despesas que mantem mensalmente, posto que é pai, esposo, chefe de família, sendo o único com trabalho fixo em seu grupo familiar.

Inconformado, com a decisão o agravante interpôs o referido agravo interno, pugnando novamente a concessão da gratuidade da justiça, alegando não haver a mínima condição de arcar com as despesas do preparo, muito menos com as despesas recursais.

Menciona que
não pode arcar com as despesas judiciais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento, cita os art. 5º, incisos XXXIV e LXXIV, da nossa Magna Carta, cominado com as Leis 7.510/86 e 1.060/50.

Acrescenta que por apresentar um contracheque com remuneração relativamente acima da média brasileira, tal fato não afasta a sua hipossuficiência, dada a despesa que tem mensalmente, por ser ele o único provedor do lar.

Ressalta ainda a decisão atacada é carente de fundamentação. Assim, necessária a indicação precisa da irrelevância dos documentos afirmados como indicativos da hipossuficiência

Dessa forma, requer que
o presente recurso, seja provido para o fim de modificar a decisão agravada,

a fim de que seja reformada a decisão a quo, para que seja provimento ao recurso de agravo interno.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Como se não bastasse, restou
verificado na decisão recorrida, que a argumentação exposta pelo agravante não foi suficiente para desconstituir a decisão de 1.º grau, tendo em vista que não há elementos hábeis para modificação, uma vez que não foi possível, ao menos neste momento processual, chegar a um juízo acerca da probabilidade do direito, o que inviabiliza a concessão da gratuidade requerida.

Conforme foi destacado na decisão agravada, a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos,
in verbis
:

“Art. 5º:(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”

Em consonância com o texto constitucional, têm-se as normas dos artigos 5º, caput, da Lei nº 1.060/50 e 99, § 2º, do CPC/2015 que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada:

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...) § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Vale lembrar ainda, que os dispositivos devem ser interpretados, conjuntamente, no sentido de que a gratuidade da justiça só pode ser deferida quando existirem elementos que comprovem a hipossuficiência.

Com efeito, destaquei no decisum combatido, que
de fato, tem-se admitido a criação de uma fase de esclarecimentos da situação econômica de quem requer a gratuidade, máxime quando, pela profissão ou pela natureza do litígio, o magistrado intuir que a parte não é pobre como afirma ser, de modo que se afigura lícita a exigência da prova da miserabilidade duvidosa.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez que, a pertinência da investigação da condição de miserabilidade sob suspeita ou que ostenta um perfil econômico incompatível com a pobreza declarada. Cabe, portanto, ao Poder Judiciário no âmbito de sua discricionariedade controlada, coibir abusos de direito, máxime tendo em vista a necessária interpretação da lei conforme a Constituição e a força normativa consubstanciada no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado no sentido em que
compete ao magistrado indeferir o pedido se não encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA NO CASO CONCRETO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1º, § 1º, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo.a4 3.
O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 4. In casu, o Tribunal local, mediante exame do acervo fático-probatório da demanda, entendeu pela inexistência da condição de hipossuficiência da parte ora agravante, mormente porque o agravante intimado a juntar seu comprovante de rendimentos e a declaração do imposto de renda não cumpriu a determinação judicial
. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016)

Na mesma direção este Tribunal já decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECISÃO CORRETA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA EM TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. I.
A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita, por considerar que o Agravante não comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, ordenando o recolhimento das custas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo
. II. As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, em momento algum nos autos o agravante juntou declaração de hipossuficiência, nem mesmo, qualquer outro documento de demonstrativos dos seus proventos mensais para realmente comprovar a situação de hipossuficiência. III. Diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado. IV - Recurso Conhecido e Desprovido. (2016.02363478-35, 160.989, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-13, publicado em 2016-06-16)

...........................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA- INDEFERIMENTO- DECISÃO MANTIDA 1. A finalidade da gratuidade da justiça é a de garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham um acesso equânime ao Judiciário. 2. O Magistrado, para coibir o abuso e o uso indevido do instituto da assistência judiciária, deve se pautar em rigorosa e cautelosa análise da situação de cada postulante antes de se deferir o benefício. 3.
Os artigos 5º e 8º da Lei 1.060/50, autorizam o indeferimento do benefício à pessoa física ou natural, se os indícios dos autos revelarem que o requerente não é, por lógica ou por prova bastante, financeiramente hipossuficiente.
4-Recurso conhecido e desprovido.

(2015.02643714-75, 148.899, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-16, publicado em 2015-07-24)

...........................................................................................

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal. 3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.
(2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, publicado em 2019-12-17)

Assim, entendo que não comporta alteração a decisão agravada, uma vez que, com bem destacado
contracheque juntado aos autos de valor considerável, não houve a comprovação da alegada hipossuficiência que pudesse elidir o entendimento da decisão agravada no sentido de que “
Nesse sentido, seguindo as pressuposições normativas e hermenêuticas acima declinadas, observa-se, no presente caso concreto, que o Autor não demonstrou de forma incontroversa sua condição de miserabilidade uma vez que percebe remuneração mensal líquida superior a dezessete mil reais, o que afasta a condição de ser pobre no sentido da lei (...)”

Desse modo, como bem destacada na decisão anterior,
a parte reúne condições para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, o que pode ocorrer inclusive de forma parcelada, nos termos do artigo 98, §6º do CPC/15, sem prejuízo de sua subsistência.

Além disso,
não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/10/2023